Tribunal: TJBA
Processo: 8042306-10.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8042306-10.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA e outros Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AÇÃO PENAL QUE BUSCA A APURAÇÃO DOS CRIMES DE INCÊNDIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA POSTERIOR AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. IDENTIDADE DE DOMICÍLIO ENTRE SÓCIO RETIRANTE E NOVOS SÓCIOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por empresa e seu sócio administrador contra sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro opostos em face do Ministério Público, mantendo bloqueio judicial de R$ 646.345,91 (seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e noventa e um centavos) decorrente de ação penal que apura crimes de incêndio e associação criminosa. A tese defensiva sustenta ilegitimidade da constrição, alegando que o investigado não mais integrava o quadro societário quando da decretação da medida, tendo havido alteração contratual regular arquivada na JUCEB antes da prisão, o que caracterizaria boa-fé dos atuais sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração societária formalizada após o início da persecução penal contra organização criminosa, com identidade de domicílio entre sócio retirante e entrantes, configura blindagem patrimonial mediante simulação, autorizando a manutenção da constrição judicial sobre valores da pessoa jurídica, ou se a regularidade formal do arquivamento na Junta Comercial é suficiente para caracterizar boa-fé e afastar a legitimidade da medida constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cronologia dos fatos revela proximidade temporal suspeita entre a prática delitiva (13/09/2024), o início da repressão estatal contra corréus (21/10/2024) e a formalização da saída do investigado do quadro societário (07/11/2024), apenas 17 dias antes de sua prisão temporária (24/11/2024). 4. A identidade de domicílio entre o sócio retirante e os supostos novos sócios, todos declarando residir no mesmo endereço, constitui indício robusto de vínculo estreito e simulação. 5. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inequívoca a boa-fé na aquisição das quotas sociais ou a efetiva autonomia econômica da empresa em relação ao investigado. 6. A mera regularidade formal da alteração contratual arquivada na Junta Comercial não afasta a presunção de fraude quando elementos circunstanciais objetivos evidenciam simulação destinada à blindagem patrimonial. 7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode servir como instrumento de fraude ou blindagem contra medidas judiciais legítimas, sendo aplicável o art. 50 do Código Civil quando configurado abuso de direito por confusão patrimonial ou instrumentalização da estrutura societária para frustrar a aplicação da lei. 8. Ao que tudo indica, a sucessão societária foi instrumentalizada com o propósito de afastar a incidência de medidas constritivas patrimoniais sobre bens efetivamente vinculados ao investigado, impondo-se a ineficácia desse negócio jurídico frente à execução criminal. 9. A manutenção da constrição judicial revela-se medida proporcional, necessária e adequada diante da gravidade das imputações, dos robustos indícios de simulação e do potencial de frustração da reparação de danos às vítimas. 10. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a rejeição de embargos de terceiro é medida acertada quando o contexto probatório afasta a alegada boa-fé, sendo irrelevante a regularidade formal da aquisição se demonstrada a existência de investigação criminal anterior à transferência patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A alteração societária realizada após o início da persecução penal contra integrantes de organização criminosa, com identidade de domicílio entre sócio retirante investigado e supostos novos sócios entrantes, caracteriza indício robusto de simulação e blindagem patrimonial, afastando a presunção de boa-fé exigida para procedência de embargos de terceiro. 2. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode ser invocada quando a sucessão societária é instrumentalizada para frustrar medidas constritivas legítimas no âmbito da persecução penal, sendo aplicável a desconsideração da personalidade jurídica quando evidenciados indícios de confusão patrimonial e abuso de direito. 3. O ônus de comprovar a boa-fé de forma inequívoca recai sobre o terceiro embargante, não sendo suficiente a mera regularidade formal do arquivamento da alteração contratual na Junta Comercial quando elementos circunstanciais objetivos indicam fraude. 4. A proximidade temporal entre a prática delitiva, o início da repressão estatal e a alteração societária, aliada à identidade de domicílio e ausência de demonstração de efetiva autonomia econômica, autoriza a manutenção de constrição judicial sobre valores da pessoa jurídica como medida proporcional e necessária à efetividade da jurisdição penal. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXII e LV; CC, art. 50; CPP, art. 130, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1177847 SP 2017/0247485-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.163289-4/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 11/04/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8042306-10.2025.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA, sendo Apelantes JEFT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA E CHAO ZUJIAN e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.